Tribunal: TJBA
Processo: 8001877-10.2022.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001877-10.2022.8.05.0014

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CHARLENE SANTOS SANTANA e outros

Advogado(s): JAQUELINE CARVALHO SANTOS, TIAGO LEAL AYRES

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI e outros

Advogado(s):TIAGO LEAL AYRES, JAQUELINE CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO GERAL ANUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve integralmente a sentença que reconheceu o direito da parte autora ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da revisão geral anual, nos termos da legislação municipal vigente. O embargante alegou omissão, contradição e ausência de fundamentação, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a aplicação do Tema 19 do STF, a vedação de concessão de aumento remuneratório pelo Poder Judiciário, os limites da despesa pública, as regras de responsabilidade fiscal e a insurgência relativa aos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a aplicação do Tema 19 do STF e da súmula vinculante invocada pelo ente público; (ii) saber se há contradição interna entre a afirmação de que não houve fixação judicial de índices remuneratórios e a manutenção da condenação ao pagamento de diferenças a serem apuradas em liquidação; (iii) saber se houve omissão quanto à análise dos limites orçamentários, das regras de responsabilidade fiscal e da fundamentação constitucional da decisão; e (iv) saber se o acórdão deixou de apreciar a insurgência relativa aos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos já apreciados.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ao consignar expressamente que a hipótese não se refere à concessão de aumento remuneratório por decisão judicial nem à criação de vantagem sem amparo legal, mas à concretização de legislação municipal preexistente que instituiu critérios de revisão geral anual.

Não há omissão quanto à aplicação do Tema 19 do STF e da súmula vinculante invocada, porque o julgado afastou expressamente sua incidência ao reconhecer que a pretensão decorre de normas locais já vigentes, limitando-se a atuação jurisdicional ao controle de legalidade e à efetivação de direito previsto no ordenamento jurídico.

Não se verifica contradição interna no acórdão, pois a inexistência de fixação judicial de índices remuneratórios é compatível com a determinação de apuração das diferenças em liquidação de sentença, etapa destinada apenas à quantificação de valores com base em critérios legais já reconhecidos no título judicial.

Também não há omissão quanto aos limites orçamentários e às regras de responsabilidade fiscal, pois o reconhecimento do direito fundado em legislação vigente afasta, de forma suficiente, a tese de impedimento fiscal, não sendo exigível o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes quando a motivação adotada é bastante para sustentar a conclusão do julgado.

Inexiste omissão quanto aos honorários advocatícios, uma vez que o acórdão manteve a sucumbência fixada na origem e majorou a verba honorária em razão do desprovimento dos recursos, nos termos da legislação processual civil.

O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no bojo da Apelação Cível nº 8001877-10.2022.8.05.0014
em que figura como embargante
MUNICÍPIO DE ARACI
e como embargada
CHARLENE SANTOS SANTANA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
dos embargos de declaração para
REJEITAR
o recurso nos termos do voto do Relator.

Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-15164